Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709172-58.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAMALHO RAMOS SALES FILHO EMBARGADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALE PARK WAY DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ramalho Ramos Sales Filho (ID no 37442884) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante (ID no 37086875). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO